Tribunal: CARF
Processo: 15983.000281/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000281/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL ESTRELA DALVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/04/2007
EMPRESA URBANA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA). SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (SEBRAE). INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições ao Incra e ao Sebrae pelas empresas urbanas que
exerçam a atividade econômica de comércio atacadista e distribuição de
bebidas em geral.
LEI TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre: (i) a inconstitucionalidade de contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos; e (ii) o caráter confiscatório da multa aplicada pela
falta de recolhimento de contribuições.
(Súmula CARF no 2)
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000281/2007-36
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo II (DRJ/SPOII), por meio do
Acórdão no 17-20.742, de 01/10/2007, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 75/86):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/04/2007
NFLD DEBCAD N° 37.073.385-1, de 30/05/2007.
INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucional idade de atos
normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art.
97 e 102, I "a", da CF.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. A Lei Complementar n° 84/96, por meio do inciso 1
do artigo I, institui, nos estritos ditames constitucionais, a contribuição previdenciária
sobre os pagamentos aos administradores e autônomos.
MULTA. Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora que não pode
ser relevada. Art. 34 e 35, da Lei n°8.212/91.
SEBRAE. Enquadra-se na categoria de contribuição de intervenção no domínio
econômico (art. 149 da CF) o tributo vinculado ao SEBRAE.
INCRA. É exigível do empregador urbano a contribuição destinada ao INCRA, como
ocorre desde a sua origem, quando foi instituída pela Lei n° 2.613/55, em beneficio do
então criado Serviço Social Rural.
Lançamento Procedente
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 37.073.385-1, para o período de 06/2005 a 04/2007,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, além das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos (fls. 03/24 e 31/35).
Segundo a autoridade tributária, a empresa declarou os valores na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), porém deixou de recolher as contribuições devidas. Com a entrega da GFIP antes do
início da ação fiscal, a multa foi reduzida em 50%.
Cientificado da autuação em 30/05/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 03 e 44/57).
Intimada por via postal em 10/04/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 06/05/2008, conforme data do
carimbo no envelope de remessa da correspondência, no qual reitera os argumentos de fato e
direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 88/89 e 90/104):
(i) ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária
sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos;
(ii) inexigibilidade da cobrança da contribuição destinada
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
para as empresas urbanas;
(iii) inconstitucionalidade da contribuição devida para o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae); e
(iv) impossibilidade do lançamento da multa, além da
natureza confiscatória da penalidade aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

Mérito
Em primeiro lugar é oportuno repisar que o presente lançamento compreende
fatos geradores do período de 06/2005 a 04/2007.
À vista disso, é fora de propósito a alegação do recurso voluntário de
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária da empresa incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, com base no inciso
I do art. 3o da Lei no 7.787, de 30 de junho de 1989.
Com efeito, o fundamento do lançamento fiscal é o inciso III do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, que é
válido e produz efeitos tributários até os dias atuais.
A contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua hipótese de
incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que manteve o
adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente instituído no § 4o do art. 6o
da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo inciso II do
art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os
dispositivos citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento)
sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. (DESTAQUEI)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

A sucessão no tempo das leis que regem a contribuição ao Incra resultou em
inúmeros debates a respeito da manutenção da exigibilidade do tributo após a edição da Lei no
7.787, de 1989, e de outras posteriores que vieram a modificar a legislação de custeio da
Previdência Social.
Ao final e ao cabo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz da legislação
infraconstitucional, acabou pacificando a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da
parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de
1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.
Restou firmada a seguinte tese, resultado do julgamento do Recurso Especial
(REsp) no 977.058/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, no rito dos recursos repetitivos, que
transitou em julgado em 12/12/2008 (Tese 83/STJ):
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Posteriormente, foi editada a Súmula no 516, que versa sobre a validade da
contribuição ao Incra pelas empresas urbanas e rurais:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais. 1
É verdade que a contribuição destinada ao Incra aguarda exame do Supremo
Tribunal Federal (STF), na sistemática da repercussão geral, no que toca à referibilidade e
natureza jurídica em face da Emenda Constitucional (EC) no 33, de 11 de dezembro de 2001. Até
o momento não há manifestação que acarrete reprodução obrigatória nas decisões deste Tribunal
Administrativo (Tema 495/STF).
Em resumo, a sujeição passiva da contribuição ao Incra não sofreu alteração ao
longo do tempo, vinculada que está, desde a sua origem, ao conceito de empresa previsto no
direito previdenciário.
Quanto à contribuição destinada ao Sebrae, a sua natureza jurídica também
consubstancia finalidade interventiva no domínio econômico, segundo o entendimento
predominante nos Tribunais Superiores, sendo exigível daqueles que se sujeitam à contribuição
ao Serviço Social do Comércio (Sesc), nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de
abril de 1990, como é a hipótese da empresa recorrente.

1 Entre outros, decisão no REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em
12/12/2006.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao
denominado “Sistema S” e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da
pessoa jurídica. 2
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de 25/04/2013, com trânsito em julgado em
11/05/2017, confirmou a desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da
contribuição destinada ao Sebrae, bem como sua natureza de contribuição de intervenção no
domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo ainda que ausente a contraprestação
direta em favor do contribuinte (Tema 227/STF).
Recentemente, no julgamento do RE no 603.624/SC, na sistemática da repercussão
geral, o Plenário do STF fixou a tese, por maioria de votos, que a contribuição devida ao Sebrae,
com fundamento na Lei no 8.029, de 1990, foi recepcionada pela EC no 33, de 2001. É dizer que
a decisão da Corte reconheceu a subsistência da exação com base na folha de salários, mesmo
após a emenda constitucional (Tema 325/STF).
A propósito, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos
reconhecer a inconstitucionalidade de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), na medida em que a matéria demanda o confronto da lei tributária com preceitos de
ordem constitucional. Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa no lançamento foi aplicada corretamente pela autoridade fiscal, com
fundamento na lei vigente à época dos fatos, considerando a falta de recolhimento das
contribuições na data de vencimento da obrigação tributária (art. 35, inciso II, e § 4o, da Lei no
8.212, de 1991).
Com relação ao caráter confiscatório e/ou abusivo da penalidade, há óbice do
exame da matéria pelas razões já expostas (Súmula CARF no 2).
De qualquer modo, cabe fazer alusão à Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo
do recurso voluntário, que alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.

2 AgRg no Agravo de Instrumento no 936.025/SP, Relator Ministro Humberto Martins, 2a Turma, julgado em
18/9/2008.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000281/2007-36

Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Na hipótese de lançamento relativo a contribuições declaradas em GFIP, a multa
está limitada àquela prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009 (art. 5o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital